Tribunal: STF
Processo: HC 226819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Bernardo Cordeiro em favor de Paulo Vítor Silva Antunes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 813.200/PB.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 20.1.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.



    Alega que haveria ilegalidade na apreensão da droga no automóvel do paciente, em violação ao disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois a busca teria se dado em função de sua “atitude suspeita”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente e o trancamento da ação penal.



    O ato coator foi publicado em 11.4.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 225.156, em que concedi a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva decorrente do mesmo fato por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça da Paraíba, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O impetrante pretende obter o trancamento de ação penal, pela ausência de premissa fática (atitude suspeita) a legitimar o ato administrativo da busca veicular.



    O exame do acervo fático-probatório a fim de se respaldar a correção das alegações da inicial não pode ser feito de modo originário nesta Corte, na via estreita do habeas corpus. Cito como precedentes o HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022, e o HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023.



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível diante da mais nítida evidência de ausência de justa causa, nunca diante de situação fática dúbia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) Tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) Punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) Viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 214.516 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 213.098 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente